Tribunal: TJSP
Processo: 1004343-50.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento contratual. Alegação da autora de ter contratado com a ré o plano Net Mix HD que engloba internet no celular, na residência e Net TV, contudo, não houve a substituição da internet no celular para operar através da Net, conforme o ofertado. Pedido de devolução do valor pago pelo aparelho celular. Áudio apresentado, demonstrando

Ementa:

TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento contratual. Alegação da autora de ter contratado com a ré o plano Net Mix HD que engloba internet no celular, na residência e Net TV, contudo, não houve a substituição da internet no celular para operar através da Net, conforme o ofertado. Pedido de devolução do valor pago pelo aparelho celular. Áudio apresentado, demonstrando as reclamações efetivadas logo após o recebimento da primeira fatura. Incumbia à ré demonstrar a efetiva informação correta quando da oferta do pacote de serviços, ônus do qual não se desincumbiu. Devolução do valor pago, desde que efetivamente comprovado nos autos. Não caracterizado dano moral indenizável. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido. Sucumbência mínima da autora (artigo 86, § único, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.